Tribunal: TCU
Processo: 044.892/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4016/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.892/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Benefrida Antonio Soares (XXX.729.331-XX); Cristina Lima Tavares Frazao (XXX.673.791-XX); Cynira Amaral Costa Alvim (XXX.949.061-XX); Elisa Barillari Valls (XXX.646.641-XX); Janaina Passos Amado Baptista de Figueiredo (XXX.345.757-XX); Marcia Juciara Gomes Frazao (XXX.364.571-XX); Maria de Lourdes Menezes Marraccini (XXX.963.451-XX); Marina Ribeiro Thomaz (XXX.325.451-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.